Tribunal: TJES
Processo: 5006016-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006016-76.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHS ENGENHARIA LTDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ADVOGADO DIFERENTE. ATO QUE CUMPRIU A FINALIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
CONTRATO DE PERMANÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO
MULTA DE FIDELIZAÇÃO.
COBRANÇA APÓS O FIM DO PRAZO DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme artigo 277, do CPC, q
uando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

2. Não
se declara
a nulidade da intimação, quando,
não
obstante o equívoco
verificado
, o ato efetivamente alcançou sua finalidade,
tendo
a parte tom
ado
ciência da sentença e interp
osto
o recurso de apelação,
não sendo
demonstrada a
ocorrência de prejuízo.

3.
A
teor do disposto no artigo 73, § 3º, da
Resolução da ANATEL nº 632/2014,
que aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações,
o
Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto.

4. A prorrogação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia não implica correspondente renovação do contrato de permanência, de forma que, a rescisão do contrato, após o fim do prazo de vigência do contrato de permanência, não obriga ao pagamento da multa de fidelização.

5.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006016-76.2021.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO : CHS ENGENHARIA LTDA,

MAGISTRADO :
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

PRELIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

A Recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença, por ter sido direcionada a advogado diverso, notadamente, porque, em
20.10.2022,
peticionou
(ID 9878152), requerendo
“a juntada dos documentos de representação processual concernentes aos seus atuais patronos, bem como a habilitação do advogado GILBERTO AGUIAR CARVALHO, OAB/ES 7.918, a quem deverão ser dirigidas todas as intimações, com respectivo número da inscrição da OAB/ES 7.918 (art. 272, §5º do CPC).”

Ocorre que, não obstante o equívoco na intimação, o ato efetivamente alcançou sua finalidade, porquanto a parte efetivamente tomou ciência da sentença e interpôs o recurso de apelação ora em exame, cujo signatário é o advogado indicado na petição supra referida.

Assim, com fulcro no disposto no artigo 277, do CPC, e não estando demonstrada a ocorrência de prejuízo para a parte Recorrente, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a Ré/Recorrente a restituir a autora o valor pago a título de multa contratual por fidelização, no valor de R$ $ 2.945,00 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais), acrescido de correção monetária a partir do pagamento indevido e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais
e
honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade da cobrança da multa
contratual; (ii) a Recorrida adquiriu o plano em 06.08.2018, sob o contrato nº 0352661484, pagando valores promocionais e, como contrapartida, comprometeu-se a permanecer vinculada ao plano contratado por um prazo mínimo de 24 meses, automaticamente renováveis, caso não fosse informado o interesse em rescindir no prazo previsto em contrato, ficando ciente da multa em caso de descumprimento do prazo de fidelização; e (iii) a renovação automática deu-se para o período de 06.08.2020 a 06.08.2022, de forma que o cancelamento do contrato, solicitado em fevereiro/2021, ocorreu dentro do prazo de fidelidade, sendo devida, portanto, a multa de fidelização.

A
ssim, a
controvérsia diz respeito à cobrança de multa contratual de fidelização, decorrente do cancelamento de contrato de prestação de serviços de telefonia,
após ser
renovado automaticamente pela prestadora de serviços Recorrente.

Pois bem.

A
Resolução da ANATEL nº 632/2014,
que aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, nos artigos
57
e 5
9
,
dispõe acerca do contrato de permanência (fidelização), nos seguintes termos:

“
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no
caput
devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

§ 3º
O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

§ 4º Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima.”

“
Art. 59.

O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do
art. 57
.”

No caso,
o contrato foi firmado entre as partes em
06.08.2018,
com prazo de permanência
de 24 meses,
cujo término ocorreu em 06.0
8.2020,
sendo
renovado automaticamente.

A rescisão contratual
ocorreu em
19.02.2021,
ou seja, após o fim do prazo de fixado para o contrato de permanência.

Assim, e considerando que o contrato de permanência não se confunde com o contrato de prestação de serviços, a prorrogação do contrato não implica correspondente prorrogação da cláusula de fidelização.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.